Tribunal: TJMT
Processo: 1013342-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013342-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAUL VERLINDO - CPF: 282.802.969-72 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUZIA DE CARVALHO - CPF: 976.978.001-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Na medida em que a parte afirma não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira,

os descontos efetivados em seu benefício previdenciário resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito que não contratou.

Referidos descontos em benefício previdenciário para suposto pagamento de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado, pode em muito, comprometer a renda mensal da parte autora, principalmente por se tratar de verba alimentar, ainda mais, em se tratando de pessoa aposentada por invalidez.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda, até o julgamento do mérito do processo, os descontos de parcelas referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável do benefício previdenciário do autor, cuja contratação ainda não foi comprovada pela instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013342-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAUL VERLINDO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RAUL VERLINDO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da
1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Morais no
1002865-54.2023.8.11.0013,
pro
posta contra
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
in
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela atinente a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravante, que alega ser indevidos.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser concedida.

Assevera t
ratar-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual/jurídica c/c restituição em dobro e indenização por danos morais e tutela de urgência, em virtude descontos indevidos, no benefício do Agravante, desde outubro de 2022, referente suposto empréstimo de Cartão de crédito - RCC, contrato de no. 51236685, no valor de R$ 6.958,60 (seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), averbado dia 19/09/2022.

Alega desconhecer o mencionado contrato, posto que não solicitou, nem assinou, tampouco autorizou os referidos descontos em seu benefício previdenciário.

Aduz “
ser pessoa idoso, pobre e doente, dependente dos recursos oriundos do seu benefício previdenciário, sua única fonte de renda para adquirir alimentos e medicamentos de uso diário e continuo
”.

Pede o deferimento do efeito ativo, a fim de s
eja determinada a imediata suspensão dos descontos no benefício do Agravante.

A tutela recursal restou indeferida (id no 171637689)

O agravado apresentou contrarrazões (id no 173706695) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
RAUL VERLINDO
contra decisão interlocutória
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Morais no
1002865-54.2023.8.11.0013,
pro
posta contra
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
in
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela atinente a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravante, que alega ser indevidos.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser concedida; Assevera t
ratar-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual/jurídica c/c restituição em dobro e indenização por danos morais e tutela de urgência, em virtude descontos indevidos, no benefício do Agravante, desde outubro de 2022, referente suposto empréstimo de Cartão de crédito - RCC, contrato de no. 51236685, no valor de R$ 6.958,60 (seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), averbado dia 19/09/2022; Alega desconhecer o mencionado contrato, posto que não solicitou, nem assinou, tampouco autorizou os referidos descontos em seu benefício previdenciário.

Busca o agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em sua aposentadoria.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor agravante demonstrou ser aposentado por invalidez previdenciária (id no171412691) e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em seus benefício, referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados pelo agravante, entre eles o extrato histórico da conta

e histórico de créditos INSS (Id. No 171412694 e 171412695), que, de fato, são realizados descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado, pelo banco requerido, com parcela no valor de R$

187,06.

Entretanto, na medida em que a Agravada afirma veementemente não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, os descontos efetivados em seu benefício previdenciário resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito, que alega desconhecer.

Sobre o assunto, é o entendimento do STJ:

“
Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório [...] Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da prova na espécie.”
(REsp 915.599/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 05.09.2008)

Ademais, nota-se que referidos descontos em seu benefício previdenciário para suposto pagamento de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado, pode em muito, comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar, ainda mais, em se tratando de pessoa aposentada por invalidez

Por outro lado, o banco requerido, ora agravado, embora tenha apresentado contraminuta (Id. 173706695), deixou de produzir documentação comprobatória da regularidade da contratação até o presente momento.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Ressalto, ainda, que o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravante, na medida em que, sendo revertida a decisão, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas.

A propósito, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Não merece reparos a decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento da parte ora agravada, tendo em vista a suspeita de contratação fraudulenta.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70059461137 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 05/06/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2014)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO
.
(TJ-RS Agravo No 70055312862, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível)

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pelo autor, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável pelo banco requerido.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3o do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo” (TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUPOSTAMENTE ILEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade consignado, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 1.000,00 (mil reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante” (TJMT, AI 1021967-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado, realizados pelo banco agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023